Tribunal: STF
Processo: RHC 52037
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. O REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ART. 289, REGULADOR DO RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS,
IMPÕE QUE A PETIÇÃO DE RECURSO, COM AS RESPECTIVAS RAZOES, DEVA SER
OFERECIDA NO QUINQUIDIO. APRESENTADAS AS RAZOES FORA DELE
(QUINQUIDIO) NÃO MERECEM CONHECIDAS, ACARRETANDO O CARÁTER DE INEPTO
AO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO NÃO CONHECIDO.